Tribunal: STF
Processo: AI 491109
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECEBIMENTO PELO
 PROTOCOLO DO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO NO
TRASLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 288 DESTA CORTE.
1.      A data a ser
considerada para aferir-se a tempestividade do recurso é aquela em
que a respectiva peça processual é recebida pelo protocolo do
tribunal.
2.      Ausência da procuração outorgada ao advogado da
agravante. Peça de traslado obrigatório para o conhecimento do
agravo de instrumento (CPC, artigo 544, § 1º).
        Agravo regimental a
 que se nega provimento.